Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JD ENGENHARIA E CONSULTOIRA LTDA em face da decisão interlocutória transcrita (ID 26797848 – PÁGS. 3/4) que, em sede de ação de cumprimento de sentença movida em face de HOSANA MOREIRA FERNANDES DE SERRA indeferiu a penhora em conta corrente por meio do SISBAJUD. Em suas razões (ID 26797848), a agravante sustenta, em suma, que a maioria da jurisprudência tem entendido pela possibilidade de penhora de parte dos proventos. Afirmou que a penhora em dinheiro é o melhor meio para garantir a celeridade e efetividade do processo judicial e o bloqueio de 30% não prejudica a sobrevivência do devedor. Ressalta que o importe de R$8.254,43 é verba de natureza alimentícia, pois decorre de honorários de sucumbência. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a penhora do salário da agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Preparo (ID 26797849 e 26800167-pag. 1/2) É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual de valor que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, altero meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Da análise dos autos determino a penhora de 10% dos proventos brutos da agravada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para reduzir o valor penhorado a 10% dos proventos brutos da agravada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015).